Tribunal: TJDFT
Processo: 0701453-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701453-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA RODRIGUES DOS SANTOS AGRAVADO: FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLA RODRIGUES DOS SANTOS contra a decisão que indeferiu o pedido liminar nos autos do mandado de segurança, processo n. 0700248-93.2023.8.07.0018, impetrado contra ato administrativo atribuído ao PRESIDENTE DO INSTITUTO AOCP e à DIRETORA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - FEPECS. A parte agravante participou do processo seletivo para ingresso nos programas de residência médica desenvolvidos em hospitais, atenção primária e demais cenários de prática da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - Edital normativo n. 01/RM-1/SES-DF/2023, a fim de concorrer a uma vaga de residência médica na especialidade cirurgia geral. Sustenta, em síntese, que os agravados não atribuíram a pontuação adequada ao histórico acadêmico e declaração de notas, com referência ao período de internato, nos termos do item 11.18.12 do edital. Aponta, ainda, a quebra de isonomia pela banca organizadora por dar tratamento distinto a outra candidata em situação jurídica idêntica. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para atribuir a pontuação em sua nota final da primeira fase, referente à apresentação de seu histórico acadêmico; alternativamente, pretende a reserva de vaga no processo seletivo para ingresso no programa de residência médica na modalidade: acesso direto - cirurgia geral. No mérito, requer a confirmação da liminar e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Em relação ao mandado de segurança, de acordo com o artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, o Juiz poderá conceder a liminar a fim de suspender o ato que deu motivo ao pleito, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. No ensinamento de Hely Lopes Meirelles: “a medida liminar é provimento cautelar admitido pela própria lei de mandado de segurança, quando sejam relevantes os fundamentos da impetração e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da ordem judicial, se concedida ao final (art. 7o, III)” (In: Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Habeas Data, ed. RT, 13a edição, pág. 51). Desse modo, o deferimento da medida de urgência pressupõe a configuração dos requisitos consubstanciados na relevância dos fundamentos e no risco de dano grave, ou seja, depende da presença concomitante de dois requisitos, a saber: o fumus boni juris e o periculum in mora. No processo seletivo para ingresso nos programas de residência médica desenvolvidos em hospitais, atenção primária e demais cenários de prática da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, a agravante aponta suposta ilegalidade do motivo declinado pela banca organizadora para a não concessão de 0,5 ponto na primeira fase do processo seletivo, em razão da apresentação de seu histórico acadêmico. A controvérsia envolve a etapa de avaliação de currículo, mediante atribuição de pontos por títulos, prevista no item 11 do Edital normativo n. 01/RM-1/SES-DF/2023, que dispõe acerca da concessão de 0,5 por histórico acadêmico com referência ao internato, nos seguintes termos (itens 11.17, alínea M, e 11.18.12): “Para receber a pontuação relativa a histórico acadêmico com referência ao Internato, referente à alínea “M” do quadro de atribuição de pontos, o candidato deverá apresentar histórico escolar junto com declaração do dirigente máximo da Instituição de Ensino Superior ou da secretaria acadêmica do curso, constando: conceito A ou superior; nota igual ou superior a 8; aproveitamento igual ou superior a 80% (oitenta por cento), referente ao Internato/Estágio Curricular Obrigatório.” A resposta da banca organizadora ao recurso administrativo interposto pela agravante foi a seguinte (ID 146796329 na origem): “Prezada candidata, Após análise da sua solicitação e dos documentos apresentados, o recurso foi indeferido. Em relação ao item "M - Histórico acadêmico com referência ao Internato contendo menção de: - conceito A ou superior; ou - nota igual ou superior a 8; ou - aproveitamento igual ou superior a 80 %. 0,50 ponto por histórico acadêmico", a candidata está cursando a graduação, sendo assim, não é possível constatar que a menção do internado é conceito A ou superior; ou - nota igual ou superior a 8; ou - aproveitamento igual ou superior a 80 %. Com isso, não será considerado. Atenciosamente, Banca Examinadora.” Portanto, a justificativa da banca organizadora consiste no fato de que o histórico acadêmico da agravante não permite a constatação de sua menção no internato. Com efeito, o histórico acadêmico juntado aos autos, emitido em 03.10.2022 (ID 146796328 na origem), deixa claro que a agravada ainda não tinha concluído a disciplina de estágio (internato) chamada de “Estratégia de Saúde da Família”, pois constava no histórico apenas a anotação de “matriculado”, sem atribuição de nenhuma menção, diferentemente das demais disciplinas, em que o conceito “S” estava assinalado para indicar a conclusão de forma satisfatória. Desse modo, neste momento processual, não se verifica a relevância dos fundamentos apresentados pela agravante, nem a probabilidade de provimento do recurso. Ressalta-se que a etapa de avaliação de currículo, mediante atribuição de pontos por títulos, prevista no item 11 do Edital normativo n. 01/RM-1/SES-DF/2023, não se confunde com exigência prévia de diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo, o que afasta a aplicação do enunciado da Súmula n. 266 do Superior Tribunal de Justiça. Não se sustenta também a alegação de quebra de isonomia pela banca organizadora, pois a agravante não logrou demonstrar o seu direito líquido e certo ou a relevância de seus fundamentos, de acordo com a regra prevista no edital do processo seletivo. Nesse passo, a pretendida extensão à agravante de eventual equívoco de avaliação realizado pela banca organizadora em caso isolado não se prestaria a restaurar a isonomia, mas violaria este princípio em prejuízo dos demais candidatos. Além disso, a candidata supostamente beneficiada na etapa de avaliação de currículo concorre a cargo diverso da agravante, qual seja, acesso direto - pediatria (ID 146796332 na origem), o que afasta a hipótese de que a pontuação a ela atribuída tenha prejudicado a classificação da agravante no processo seletivo. Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para deferimento da antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, colha-se manifestação da douta Procuradoria de Justiça do Distrito Federal. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator